Tribunal: TJMT
Processo: 0014011-50.2016.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014011-50.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[CLEVER PISSINATI GUERRA - CPF: 705.528.351-53 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO RENACH. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS SINAIS DE EMBRIAGUEZ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que

julgou procedente o pedido para anular o Processo Administrativo no 67/2011 e, por conseguinte, afastar a penalidade de suspensão do direito de dirigir
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se a ausência de notificação ao advogado regularmente constituído no processo administrativo configura nulidade capaz de invalidar o procedimento; e (
ii
) saber se

há provas suficientes para embasar a penalidade por condução de veículo sob influência de álcool, diante da recusa ao teste do etilômetro.

III. Razões de decidir

3. À época dos fatos, a Resolução no 182/2005 do CONTRAN dispunha que as notificações deveriam ser enviadas diretamente ao infrator, sendo dispensável o envio a procuradores, ainda que requerido.

4. A responsabilidade pela atualização cadastral no RENACH é do condutor. As notificações foram enviadas para o endereço registrado, e o advogado constituído não demonstrou prejuízo processual, afastando a alegada nulidade, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
(CPC, art. 282, § 1o).

5. A penalidade aplicada baseou-se em auto de constatação de embriaguez e boletim de ocorrência, que, em conjunto com a recusa ao teste do etilômetro, configuram prova suficiente para aplicação das sanções previstas no CTB, art. 165, conforme entendimento consolidado no STJ.

6. Restando demonstrada a regularidade formal do processo e a suficiência do conjunto probatório, impõe-se a preservação da validade dos atos administrativos praticados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A notificação de penalidade em processo administrativo de trânsito enviada ao endereço constante no RENACH, nos termos da Resolução CONTRAN no 182/2005, é válida independentemente de solicitação de envio ao advogado constituído, quando inexistente previsão normativa que imponha tal obrigação à Administração. 2. A recusa ao teste do etilômetro, aliada a sinais objetivos de embriaguez registrados em auto de constatação lavrado por agentes de trânsito e corroborados por boletim de ocorrência policial, constitui prova suficiente para aplicação da penalidade prevista no art. 165 do CTB
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 165, 261, § 2o; Resolução CONTRAN no 182/2005, art. 10 e 16;

Resolução CONTRAN no 206/2006, art. 2o; CPC, art. 282, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1866283/PR, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 29.6.2020; STJ, AgInt no REsp 1719584/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 8.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
contra a sentença que, nos autos da
ação declaratória de nulidade
proposta por
Clever Pissinati Guerra
, julgou procedente o pedido para anular o Processo Administrativo no 67, de 11 de novembro de 2011 e, por conseguinte, afastar a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Aduz que a sentença, ao reconhecer a nulidade do processo administrativo, desconsiderou a norma vigente à época dos fatos, notadamente a Resolução no 182, de 9 de setembro de 2005, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), a qual estabelecia que as notificações deveriam ser encaminhadas diretamente ao infrator, sendo dispensável o envio ao advogado, ainda que expressamente requerido.

Assevera que o artigo 10 da mencionada Resolução determina que a autoridade de trânsito notifique diretamente o infrator, bem como o órgão de registro da habilitação, vedado o envio a representantes legais. No caso, a notificação foi expedida ao endereço constante no Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH), sendo responsabilidade do condutor manter seus dados atualizados, conforme dispõe o § 5o do referido artigo.

Afirma que, à época da infração ocorrida em 2010, não estava em vigor o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro e que a recusa ao teste do bafômetro deveria ser considerada conduta autônoma sujeita à mesma penalidade prevista no artigo 165. Ressalta, ainda, que a sentença fundamentou-se em entendimento doutrinário e jurisprudencial posterior aos fatos discutidos nos autos.

Argumenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, incumbindo à parte autora o ônus de demonstrar sua invalidade. Ademais, não houve apresentação de prova capaz de afastar tal presunção, uma vez que os elementos constantes do processo administrativo, como o boletim de ocorrência e os relatos dos agentes de trânsito, indicam sinais de embriaguez suficientes para justificar a penalidade aplicada.

Ao final, requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente.

Clever Pissinati Guerra
, em suas contrarrazões, sustenta que a Lei Estadual no 7.692, de 1o de julho de 2002, estabelece, em seu artigo 38, IV, que as intimações devem ser dirigidas ao procurador quando o particular estiver representado nos autos. No entanto, tal disposição foi desrespeitada, uma vez que a notificação da decisão condenatória foi enviada ao endereço residencial do representado, desconsiderando o pedido expresso formulado na defesa administrativa para que todas as comunicações fossem dirigidas exclusivamente aos seus patronos constituídos. Diante disso,
o recurso não merece provimento (Id. 311069864).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 315405889), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

•
Histórico processual relevante

Em síntese,
Clever Pissinati Guerra
narra, na petição inicial, que foi autuado por suposta infração de trânsito ocorrida em 29 de dezembro de 2010, na cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, por conduzir veículo sob a influência de álcool, sem, contudo, ter sido submetido ao teste do etilômetro e sem que o auto de infração registrasse sinais concretos de embriaguez.

Alega que

a autuação decorreu exclusivamente de sua recusa em realizar o teste, sem respaldo em outros elementos técnicos ou clínicos. Ainda, aduz que o Processo Administrativo no 67, instaurado em 11 de novembro de 2011 pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), apresenta nulidades insanáveis, seja pela ausência de esgotamento da via administrativa, nos termos do artigo 8o da Resolução no 182, de 9 de setembro de 2005, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), seja pela inobservância do devido processo legal e do contraditório, uma vez que o órgão de trânsito deixou de notificar o advogado regularmente constituído, conforme pleiteado nos autos.

Diante disso, propôs a presente
ação declaratória de nulidade
em face do
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN - MT)
, visando à declaração de nulidade do Processo Administrativo no 67/2011, que culminou na suspensão de seu direito de dirigir.

A sentença julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do processo administrativo instaurado, com base em vício de notificação consistente na remessa ao endereço antigo do autor e ausência de comunicação ao procurador constituído, bem como reconhecendo a insuficiência da prova da embriaguez, tendo como único elemento a recusa do teste do bafômetro (Id. 311069857).

Por sua vez, o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, ora Apelante,
insurge-se contra tal ato judicial, ao sustentar que
conforme a
Resolução no 182, de 9 de setembro de 2005, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)
, vigente à época, as notificações deveriam ser encaminhadas diretamente ao infrator, sendo vedado o envio a advogados, ainda que requerido, cabendo ao condutor manter atualizado o endereço no
Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH). Acrescenta ainda, que
em 2010, a recusa ao teste do bafômetro configurava infração autônoma sujeita à penalidade do
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
, e que a sentença baseou-se em entendimento jurídico posterior aos fatos.

O ponto controvertido consiste em verificar se a instauração e o regular desenvolvimento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do Apelado observaram as exigências legais e regulamentares, especialmente quanto à validade da notificação expedida e à suficiência da prova dos sinais de embriaguez diante da recusa ao teste do etilômetro.

•

Da alegada nulidade por falha na notificação

O Apelado sustenta que a notificação da penalidade deveria ter sido encaminhada exclusivamente ao advogado constituído no processo administrativo. Contudo, à época dos fatos, a legislação não impunha tal exigência ao órgão de trânsito.

Quando da instauração do Processo Administrativo em 2011, a matéria era regida pela Resolução no 182, de 9 de setembro de 2005, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que previa, em seu artigo 10, a expedição da notificação diretamente ao infrator, e não ao procurador:

Art. 10. A autoridade de trânsito competente para impor as penalidades de que trata esta Resolução
deverá expedir notificação ao infrator
[...].

O § 1o do referido artigo reforça

essa obrigatoriedade, estabelecendo que a notificação deve ser enviada por remessa postal ou meio hábil diretamente ao infrator. Já o § 5o dispõe que, em caso de devolução da correspondência por desatualização do endereço constante no Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH), a notificação será considerada válida para todos os efeitos legais:

Art. 10. [...]

§ 1o
A notificação será expedida
ao infrator
por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por os outros meios que assegurem a sua ciência;

[...]

§ 5o
A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será considerada válida para todos os efeitos legais
. [...].

Dessa forma, o pedido de que a notificação fosse direcionada exclusivamente ao patrono, ainda que constasse nos autos administrativos, carece de amparo normativo. A Administração não está vinculada à solicitação da parte quando inexistente previsão legal que imponha tal obrigação.

Consta nos autos do Processo Administrativo no 67/2011, que o RENACH indicava como endereço de
Clever Pissinati Guerra
o seguinte: “
Rua Tamareiras, no 817, Casa, Jardim Botânico, Sinop/MT, CEP 78550-000
” (Id. 311069399 – fl. 91).

As notificações relativas à defesa prévia, ao indeferimento e à aplicação da penalidade foram regularmente enviadas para esse endereço (Id. 311069399 – fls. 144 e 192).

Verifica-se, ademais, que o advogado constituído atuou no processo em 15 de abril de 2016, apresentando o certificado de conclusão de curso de reciclagem e requerendo a baixa da penalidade. Em tal manifestação, não apontou qualquer prejuízo decorrente da forma de notificação, tampouco alegou cerceamento de defesa (Id. 311069399 – fls. 106/198).

A ausência de impugnação imediata, somada à atuação regular do procurador após a ciência dos atos, evidencia a inexistência de prejuízo. Tal circunstância afasta a alegação de nulidade, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1o
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
. [...].

Não se verifica, portanto, qualquer vício processual no procedimento administrativo, tampouco afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório
. A ciência inequívoca da penalidade e seu posterior cumprimento voluntário apenas reforçam a regularidade do procedimento.

• Da suficiência das provas para aplicação da penalidade

A infração imputada ao Apelado está tipificada no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, na redação vigente em 2010, e dispõe:

Art. 165.

Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração – gravíssima;

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. [...].

À época, a recusa ao teste do etilômetro não era infração autônoma, pois o artigo 165-A foi inserido apenas em 2016.

No entanto, a recusa não anulava a autuação, desde que houvesse outras provas admitidas que evidenciassem a influência de álcool, conforme previsto no artigo 2o da
Resolução no 206, de 20 de outubro de 2006, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)
:

Art. 2o.
No caso de recusa do condutor à realização dos testes, dos exames e da perícia, previstos no artigo 1o, a infração poderá ser caracterizada mediante a obtenção, pelo agente da autoridade de trânsito, de outras provas em direito admitidas acerca dos notórios sinais resultantes do consumo de álcool ou de qualquer substância entorpecente apresentados pelo condutor
, conforme Anexo desta Resolução. [...].

No caso concreto, foi lavrado o Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez no 2171 (Id. 311069399 – fls. 138), no qual constam os seguintes elementos:

- Sinais físicos e comportamentais: hálito etílico, agressividade, irritabilidade, humor instável e descontrole emocional;

- Relato de testemunhas presenciais, que confirmaram a negativa ao teste e a presença dos sinais;

- Conclusão expressa do agente de que o condutor estava sob influência de álcool;

- Informação de que, na busca veicular, foi localizada garrafa de vodka aberta, e que o condutor foi visto portando copo da bebida ao sair do veículo.

O Auto de Infração de Trânsito no 54996119 foi lavrado com base no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, mencionando expressamente o auto de constatação como documento comprobatório (Id. 311069399 – fls. 137).

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) no 00464756, emitido pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, também registra aparência de embriaguez e recusa ao teste de alcoolemia (Id. 311069398 – fls. 101).

Diante desse conjunto probatório,
o ato administrativo punitivo encontra-se devidamente fundamentado em prova lícita, suficiente e robusta
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a recusa ao bafômetro, aliada a sinais notórios de embriaguez, caracteriza a infração:

[...] Assim, no caso sub judice,
sendo incontroversa a recusa do recorrido na realização do teste de etilômetro, ainda que não conste do auto de infração evidenciada a ingestão de bebida alcoólica, cabível a aplicação das sanções do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro
. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1866283/PR, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 29.6.2020). [grifo nosso]

[...] Em recente julgamento do REsp 1.677.380/RS, relator Ministro Herman Benjamin, ocorrido em 10.10.2017 e publicado no DJe 16.10.2017,
a Segunda Turma do STJ firmou entendimento de que, tendo em vista a necessidade de punição do descumprimento do dever positivo previsto no art. 277 do CTB, como infração de mera conduta, a recusa em se submeter ao teste de alcoolemia resulta na aplicação da mesma penalidade prevista para a sanção administrativa do art. 165 do CTB
. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1719584/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 8.11.2018). [grifo nosso]

• Dos pedidos subsidiários

A sentença deixou de analisar os pedidos subsidiários da petição inicial de redução da penalidade de suspensão e de declaração de inconstitucionalidade da sanção imposta, sob o argumento de desconstituição da infração. Contudo, sendo reconhecida a validade do auto e a legalidade do processo, impõe-se o exame dessas matérias.

A aplicação da penalidade de suspensão observou os critérios do artigo 16 da Resolução no 182, de 9 de setembro de 2005, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), sendo legítima a fixação no patamar máximo de 12 meses, ante a gravidade da conduta, o comportamento do condutor e a existência de circunstâncias agravantes regularmente registradas.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade, por suposta violação aos direitos ao trabalho e à livre iniciativa, tal argumento não prospera. O exercício de atividade remunerada ao volante não exime o condutor das sanções legais, sobretudo em casos de infração gravíssima, que compromete a segurança no trânsito e a integridade de terceiros.

Por fim, destaca-se que, transcorridos vários anos desde a autuação, instauração do processo, propositura da ação e julgamento da sentença, a reforma do julgado não ocasionará qualquer prejuízo concreto ao Apelado, que já pagou a multa, cumpriu o prazo de suspensão e concluiu o curso de reciclagem previsto no artigo 261, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, resta apenas a necessária preservação da validade dos atos administrativos regularmente praticados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a condenação do Autor, ora Apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025